Tribunal: TJDFT
Processo: 0716081-18.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CAMINHONETE E MOTOCICLETA EM RODOVIA FEDERAL. FALECIMENTO DO COMPANHEIRO DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – Os deveres do condutor do automóvel de zelar pela segurança no trânsito e pela incolumidade de outros usuários, arts. 26, inc. I, 29, inc. III, alínea “a”, 34 e 44 do CTB, não foram observados pelo réu, e, por outro lado, o falecido companheiro da autora não respeitou a velocidade máxima permitida no perímetro urbano de rodovia federal, por isso ficou configurada a culpa concorrente pelo acidente de trânsito.
II – A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Reduzida a quantia indenizatória por dano moral fixada pela r. sentença, em razão do reconhecimento da culpa concorrente.
III – Apelação parcialmente provida.